Tribunal: TJES
Processo: 5003085-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003085-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: A. S. S. B.
RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1)
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2)
A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, mas, sim, mera irresignação, sendo incabível a rediscussão da controvérsia em sede de aclaratórios.

3)
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna, entre as próprias proposições do
decisum
ou, ainda, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre a fundamentação e o dispositivo – o que não se verifica na hipótese.

4)
Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que se pretende prequestionar, de modo que a decisão que versa sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

5)
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do v. acórdão de id. 6319646, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo incólume a r. decisão agravada, que deferira a tutela provisória de urgência pleiteada na origem, determinando que a aqui embargante forneça internação domiciliar
com equipe completa, visita médica mensal, nutricionista trimestral, visita de enfermagem mensal, fisioterapia diária, fonoterapia 3x na semana e terapia ocupacional, exames, medicamentos, oxigênio e todos os itens que seriam igualmente cobertos se o paciente estivesse em ambiente hospitalar, inclusive a assistência de técnico de enfermagem por 12 horas diárias, como prescrito nos laudos médicos (ids. 22518734 e 22814506 - autos de origem).

Em suas razões recursais (id. 6503814), a embargante sustenta que o v. acórdão incorre em omissão e contradição, uma vez que (i) não houve recusa à prestação de assistência domiciliar, mas sim à internação domiciliar, que não encontra amparo no laudo médico, assim como diversas atividades médicas assistenciais requeridas pelo embargado; (ii) o contrato firmado entre as partes não prevê internação domiciliar, sabendo-se que o rol da ANS é taxativo; (iii) deve prevalecer, ademais, a liberdade de contratar, o princípio da boa-fé contratual, a segurança jurídica e a proteção do ato jurídico perfeito.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À evidência, não pretende a embargante ver sanados quaisquer dos vícios impugnáveis via embargos de declaração, mas sim e tão somente a rediscussão a respeito do seu dever de conferir internação domiciliar nos moldes determinados pela r. decisão objeto do agravo de instrumento.

Destaque-se, neste ponto, que o v. acórdão tratou de forma adequada e suficiente a respeito do cabimento da internação domiciliar, com amparo na jurisprudência pátria, bem como à luz do quadro clínico gravíssimo do embargado -
menor diagnosticado com paralisia cerebral e epilepsia
- e da prescrição médica constante nos laudos médicos de ids. 22518734 e 22814506 (autos de origem).

Vale conferir o quanto decidido no v. acórdão embargado:

“(...) em que pese os fundamentos apresentados pela agravante, é pacifica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar
(home care) como alternativa à internação hospitalar
”

(
STJ
, REsp 2.017.759/MS; TERCEIRA TURMA; Rel.ª Min.
NANCY ANDRIGHI
; Julg. 14/02/2023; DJE 16/02/2023).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ATENDIMENTO DOMICILIAR POR FISIOTERAPEUTA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica pelo plano de saúde. Precedentes do STJ. 2) O Tribunal da Cidadania ostenta remansoso entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 3) Caracterizada a abusividade da limitação contratual do home care, bem como comprovado se encontrar o paciente acamado e, por conseguinte, impossibilitado de se dirigir aos locais de atendimento, impõe-se o fornecimento do serviço por fisioterapeuta em âmbito domiciliar. Precedentes.
4) Recurso desprovido. (
TJES
, AI 5005339-84.2022.8.08.0000, Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Segunda Câmara Cível, DJe 04/05/2023

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...].
3 - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o serviço de Home Care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde.
[...]. 8 - Sentença reformada em parte. (
TJES
; AC 0034443-47.2016.8.08.0024; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
; Julg. 21/03/2022; DJES 04/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. 1. -
Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde? (RESP 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015)
. [...]. 4. - Recurso desprovido. (
TJES
; AC 0008678-15.2018.8.08.0021; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
; Julg. 16/03/2021; DJES 02/06/2021)

Ao analisar o pleito, o magistrado consignou que:

“[...] As provas colacionadas nos autos demonstram,
a princípio
, a probabilidade do direito da parte autora, em especial:
1)
evento de ID nº 22518720: documento que ratifica que o Autor é usuário do plano de saúde administrado pelo plano de saúde requerido;
2)
evento de ID nº 22518734: laudo médico expedido e assinado pela médica que assiste o Demandante, Drª Daniella Amorim de S. Pelegrine, CRM-ES 8136, datado em 02/03/2023, que demonstra a necessidade do tratamento médico indicado na preambular e requerido pelo Autor em sede de tutela de urgência;
3)
evento de ID nº 22518735:

negativa da Requerida quanto à solicitação do tratamento médico ora postulado.

A respeito da negativa, importa salientar que essa não pode ser fundamentada na natureza do rol do procedimento e eventos em saúde da ANS. Isso porque, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP, fixou a tese no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo. Todavia, tal entendimento foi superado com a publicação da Lei 14.454/2022, a qual estabelece que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a "referência básica" para a cobertura dos planos de saúde. Portanto, o rol é considerado exemplificativo.

De mais a mais, importa pontuar que o tratamento "
Home Care
" trata-se de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo, portanto, incabível a recusa do plano de saúde quanto ao seu fornecimento. [...]”.

Além do mais, também como fundamentado pelo magistrado na decisão "
não há perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois, acaso esta decisão venha a ser reformada, a Requerida poderá exigir do Requerente o ressarcimento dos valores despendidos"
.

Sobre este ponto, destaca-se que, caso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo.”

Sendo assim, imperativa a rejeição dos declaratórios, que não se prestam a manifestar inconformismo
, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. ROL TAXATIVO DA ANS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise da questão por mero inconformismo
. 2. Sobretudo porque não há omissão ou contradição no Acórdão, uma vez que realizado o devido distinguishing na proposição de voto do Relator, na medida que embora o tratamento indicado não estivesse incluído no rol da ANS, esta questão por si só não permite a operadora negar o exame, em especial pelo quadro no tratamento de câncer pelo qual atravessa o recorrido. 3. Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Data: 30/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000925-35.2022.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaco, ainda, não haver que se falar em contradição, na medida em que, como cediço, a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna, entre as próprias proposições do
decisum
ou, ainda, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre a fundamentação e o dispositivo – o que não se verifica na espécie.

Por fim, saliento que, conforme jurisprudência desta c. 2ª Câmara, "o
julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
" (Data: 23/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002874-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)